Tribunal: TJSP
Processo: 1003198-55.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de alugueres e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora, apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a existência da locação e nem que os danos existentes no imóvel teriam sido causados pelo apelado. Apelante que, instada a se manifestar, afirma não ter mais provas a

Ementa:

Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de alugueres e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora, apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a existência da locação e nem que os danos existentes no imóvel teriam sido causados pelo apelado. Apelante que, instada a se manifestar, afirma não ter mais provas a produzir. Argumentos recursais que não se sustentam. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003198-55.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GETULIA MASSONETTI PAN, é apelado ANGEL LUIZ JUARANZ CAMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-55.2018.8.26.0565 -Voto no 8132
2
Voto no 8132
Apelação no 1003198-55.2018.8.26.0565
Apelante: GETULIA MASSONETTI PAN
Apelado: ANGEL LUIZ JUARANZ CAMARA
Comarca: 5a. Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança
de alugueres e indenização por danos materiais e morais. Sentença
de improcedência. Autora, apelante, que não se desincumbiu de
seu ônus probatório, não demonstrando a existência da locação e
nem que os danos existentes no imóvel teriam sido causados pelo
apelado. Apelante que, instada a se manifestar, afirma não ter mais
provas a produzir. Argumentos recursais que não se sustentam.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por GETULIA MASSONETTI PAN
em face da sentença de fls. 179/183, da lavra do MM. Juízo da 5a. Vara Cível do Foro da
Comarca de São Caetano do Sul, proferida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento c./c. cobrança de alugueres e indenização por danos materiais e morais ajuizada
contra ANGEL LUIZ JUARANZ CAMARA.
A sentença julgou improcedente a ação, condenando a Apelante no
“pagamento das custas e das despesas processuais, corrigidas a partir de cada
desembolso, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa (fls. 137/138 e 143)”.
A Apelante se insurge contra a decisão acima relatada requerendo a reforma da
sentença para que seja a ação julgada procedente (fls. 185/195).
O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
com a manutenção da decisão de primeiro grau (fls. 200/203).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-55.2018.8.26.0565 -Voto no 8132
3
II Fundamentação
Em que pesem as alegações da Apelante, deve o recurso ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
GETÚLIA MASSONETTI PAN, qualificada nos autos, ajuizou ação de
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE
ALUGUERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
contra ANGEL LUIZ JUARANZ CAMARA, qualificado nos autos,
alegando em síntese, que o imóvel descrito na inicial, por contrato
verbal, em setembro de 2010, foi dado em locação ao requerido pela Sra
Ércia Massonetto Diaz, mediante a obrigação do pagamento do aluguel
mensal de R$ 500,00, acrescido das despesas relativas ao condomínio,
IPTU e energia elétrica.
Mencionou ainda, que depois do falecimento da Sra Ércia, o referido
imóvel passou a pertencer à requerente, a qual, por sua vez, foi
comunicada por funcionários do prédio, que o requerido havia deixado
de residir no imóvel em dezembro de 2017, porém não entregou as
chaves e lá deixou vários pertences.
Diante disso, defendeu que o requerido agiu de má-fé, tendo em vista que
as despesas de condomínio e de energia elétrica foram debitadas de uma
conta corrente antiga da Sra Ercia, bem como porque nunca pagou o
aluguel e demais encargos supracitados, tendo ainda contratado serviços
de TV a cabo, em nome daquela.
De igual modo, aduziu que o imóvel foi deixado em estado deplorável,
motivo pelo qual requereu, inclusive com a concessão da tutela de
urgência, o ressarcimento de todos os gastos que teve pelo
inadimplemento do requerido, assim como pelas medidas emergenciais,
as quais totalizaram o importe de R$ 77.384,82 (setenta e sete mil,
trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sem prejuízo
da reparação dos danos morais causados, para o que estimou o importe
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (fls. 01/08).
Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 86/87).
O requerido, devidamente citado (fls. 157 e 160), apresentou
contestação, na qual em preliminar suscitou a inépcia da inicial e
impugnou o valor da causa.
No mérito, em suma, negou a existência de locação, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-55.2018.8.26.0565 -Voto no 8132
4
moradia no imóvel em tela lhe foi concedido pela Sra Ércia Massonetto
Diaz, sua tia, mediante comodato gratuito.
Alegou, ainda, que enquanto esteve no imóvel em tela arcou com todas as
despesas dele decorrentes, de modo que não foram causados danos
materiais, tampouco morais à requerente, pelo que pediu a
improcedência
dos pedidos iniciais, caso não acolhida a preliminar supracitada (fls.
112/119).
Houve réplica (fls. 130/132), sendo igualmente saneado feito,
oportunidade em que foi acolhida a impugnação do valor da causa (fls.
137/138) e afastada a inépcia da inicial (fls. 174).
É o relatório”.
A sentença, ao julgar improcedente a ação principal, mostra-se irretocável e
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
É cediço que, nos termos previstos no artigo 371, I, do CPC, abaixo transcrito,
era ônus da Apelante trazer a juízo prova dos argumentos que, em tese, constituiriam os
direitos:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
Acontece, porém, que o autora, ora Apelante, não se desincumbiu, a contento,
de tal ônus, conforme muito bem analisado na decisão recorrida que, de forma bem
didática, enumerou os pontos em razão dos quais o feito não comportaria procedência.
Vejamos:
“Primeiro, porque a documentação trazida aos autos pela autora (fls.
09/79) não comprova a existência de contrato de locação.
Segundo, porque não existe comprovação documental do estado em que
se encontrava o imóvel antes da ocupação pelo requerido, o que
por si só, impossibilita a atribuição a este da responsabilidade de
ressarcimento dos danos, o mesmo se verificando com a necessária
aferição da extensão desses supostos prejuízos materiais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-55.2018.8.26.0565 -Voto no 8132
5
Como dito acima, não trazendo a Apelante aos autos o contrato de locação, ou
outra prova a demonstrar a referida relação jurídica, bem como não fazendo prova das
condições do imóvel, e de que o Apelado teria sido o responsável pelo quadro fático
descrito, não há, realmente, como amparar suas pretensões.
Registre-se, ainda, para afastar de vez qualquer argumento em contrário, que
quando instada a se manifestar sobre seu interesse na produção de provas, a Apelante, às
fls. 176, simplesmente afirmou “que não tem mais provas a serem produzidas no presente
feito”.
Nesse sentido, em nada altera as conclusões acima o dito “fato novo” trazido
em apelação, qual seja, uma conversa por whatsapp, supostamente entre as partes, pois (i)
tal prova é intempestiva, não podendo ser juntada apenas em apelação; (ii) não há
comprovação da autenticidade da conversa e definição certa de quem sejam as pessoas
citadas e, (iii) por fim, o mais impostante, ainda que se superassem os dois entraves acima,
e se recebesse a prova, o que se admite apenas por amor ao contraditório, a frase
“negligenciei as coisas referentes ao apartamento” apontada pela recorrente como capaz
de comprovar suas alegações, longe está de se servir a finalidade de imputar
responsabilidade pelo pagamento de aluguéis e reparos no imóvel, como pretendido na
inicial, pois pode ser interpretada de diversas maneiras, sendo certo que somente a fase de
instrução seria capaz para especificar o que, e sobre o que, se estava falando naquela
conversa.
Imprestável, assim, o denominado “fato novo”.
A improcedência dos pedidos de cobrança de aluguéis e de indenização
material, nos termos acima expostos, enseja o consequente, e natural, afastamento do pleito
indenizatório de dano moral, vez que se não se comprovou ilítico, não há que se falar em
dever de reparação moral.
Em resumo, afastados os argumentos recursais, de rigor in casu a manutenção
da sentença nos exatos termos em que proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003198-55.2018.8.26.0565 -Voto no 8132
6
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pela Apelante para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
L. G. Costa Wagner
Relator